Tribunal: STF
Processo: RE 1414590
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que se discute a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão d benefício previdenciário. O acórdão restou assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO URBANO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSIÇÃO. PROCESSO INSTRUÍDO E CONCEDIDA A APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COM DIB NA DATA DA CITAÇÃO DO INSS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento de ações de concessão de benefícios.



    2. Em se tratando de ação ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240, é exigível o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir, não se aplicando as regras de transição destinadas aos processos que já estivessem em tramitação.



    3. Tratando-se de processo instruído e concedida a aposentadoria, resta mantida a concessão do benefício, com DIB na data da citação do INSS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que no caso em tela não se aplica o julgamento firmado no RE 631.240 (tema 350), pois “tal entendimento é para casos onde o segurado não faz o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário e ajuíza diretamente a ação de concessão de benefício previdenciário sem prévio processo administrativo previdenciário, o que, em alguns casos, vai caracterizar falta de interesse de agir do segurado e consequente extinção do processo judicial sem julgamento do mérito.” (eDOC 40, p. 7):



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240 (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, tema da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:



    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”



    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 32, p. 9-10):



    “No caso em análise, o INSS alega que os documentos relativos ao tempo de atividade laboral em regime próprio só foram apresentados por ocasião do ajuizamento da presente ação. E em contrarrazões ao apelo, a parte autora não refuta tal alegação, cingindo-se a afirmar que, como houve contestação de mérito, restou configurado o interesse de agir. 



    A jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que não se exige, para o ajuizamento da ação judicial, o exaurimento da via administrativa. No caso em tela, contudo, a parte autora não se desonerou do ônus que lhe incumbia de instruir o processo administrativo com elementos probatórios mínimos da atividade laboral alegada, pois, como referido no tópico anterior, a comprovação da atividade exercida em RPPS demanda comprovação mediante apresentação da respectiva certidão de tempo de contribuição. 



    Assim, a falta de requerimento administrativo devidamente instruído, quanto ao pedido de reconhecimento dos períodos em regime próprio, configuraria a falta de interesse de agir e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, considerando que a presente ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, sendo exigível o prévio requerimento administrativo.”



    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face de Alta Programada, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente